Tribunal: TJBA
Processo: 8055214-50.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO N.º 8055214-50.2022.8.05.0001

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR

PROCESSO DE 1.º GRAU: 8055214-50.2022.8.05.0001

APELANTE: ADINALDO DE JESUS CONCEICAO

ADVOGADOS: CLEBER NUNES ANDRADE E CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTORA: VERENA LIMA DE OLIVEIRA LEAL

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
RECONHECIMENTO DA
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A ABORDAGEM POLICIAL
E ILICITUDE DA PROVA COLHIDA. INCABÍVEL. COMPROVADA FUNDADA SUSPEITA PARA A REALIZAÇÃO DA BUSCA PESSOAL
. ABSOLVIÇÃO
DO RÉU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADA NO CASO CONCRETO A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA.
REVISÃO DA PENA-BASE FIXADA. VIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
FUNDAMENTO
APTO À
NEGATIVAÇÃO DA
S CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
.
ESTABELECIMENTO DA
PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 244, prevê que a busca pessoal dispensa mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja em estado de flagrância, o que se nota no caso em apreço. Caso demonstrado nos autos que a ação policial se pautou em justa causa e indícios concretos aptos a justificar a busca pessoal, faz-se evidente a legalidade dos atos, da prisão em flagrante e das provas colhidas.

Diante da comprovação da autoria e materialidade delitiva, resta incabível o pugno absolutório. Os depoimentos dos policiais envolvidos nas prisões em flagrante constituem meios de prova idôneos a consubstanciar a condenação do réu, haja vista prestados harmonicamente em consonância com o lastro probatório produzido nos autos, livres de eventual inaptidão e corroborados pelas demais provas colhidas.

Ausente fundamentação concreta para negativação de circunstância judicial do art. 59 do CP, deve ser excluído da dosimetria da pena o recrudescimento perpetrado. A prática da traficância no período noturno, isoladamente, não excede de forma significativa os elementos normais do crime, nem indica maior censurabilidade na conduta.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8055214-50.2022.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como apelante Adinaldo de Jesus Conceição e apelado o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora, da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento em parte ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(02) APELAÇÃO N.º 8055214-50.2022.8.05.0001